Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704222-27.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conhecera do agravo de instrumento (ID. 68699994), interposto por ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO ao fundamento do erro grosseiro e da absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo do recurso, bem como pela inexistência objetiva de dialeticidade, uma vez que o recorrente deixou de apresentar a petição recursal, coligindo os autos apenas com outra petição inicial (da ação originária) e documentos. Em suas razões de agravo interno (ID. 69754155), o recorrente alega que, por erro do sistema, a petição inicial do recurso não foi carregada. Afirma que, por isso, deveria ter incidido o artigo 932, parágrafo único, que determina que incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, a abertura de prazo de 5 (cinco) dias para sanação do vício ou complementação da documentação exigível. Critica a menção relativa à falta de dialeticidade, uma vez que sequer consta a cópia da petição recursal, de forma que não poderia, a Relatoria, ter se manifestado pela falta de impugnação entre o recurso (que não existe) e a decisão. Em relação ao conteúdo que deveria ter sido aquele contido no agravo de instrumento, o recorrente aduz o seguinte: Sustenta que a petição inicial do cumprimento de sentença não contém as informações essenciais exigidas pelo CPC, como a certidão de trânsito em julgado, os cálculos atualizados e as peças processuais relevantes. Argumenta que a ausência desses documentos impede a aferição da legalidade da execução, sendo causa de inépcia da inicial. Defende, ainda, que a falta de título executivo válido, em razão da pendência de recurso especial, impede o cumprimento de sentença, pois o trânsito em julgado ainda não ocorreu. Além disso, o recorrente alega que não há liquidez no débito exequendo, pois os valores não foram corretamente individualizados, o que inviabilizaria a execução antes da devida apuração. Alega sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, pois outros corresponsáveis não foram incluídos no cumprimento de sentença, tornando a cobrança indevidamente direcionada exclusivamente a ele. Argumenta que o litisconsórcio passivo necessário não fora observado, o que comprometeria a validade do procedimento. Suscita a ausência de prestação de caução pelo exequente para levantamento de valores. Ressalta que a dispensa da caução representaria risco de dano irreparável, caso a decisão seja posteriormente reformada. Por fim, alega que a decisão que indeferiu o agravo de instrumento sem oportunizar a regularização documental viola o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que, conforme o artigo 932, parágrafo único, do CPC, caberia ao relator conceder prazo para sanar eventual vício antes de extinguir o recurso. Dessa forma, pleiteia que o agravo de instrumento seja admitido e processado regularmente, garantindo-se a apreciação dos argumentos recursais. Nesse sentido, e ao argumento da violação do contraditório e da ampla defesa, bem ainda da vulneração do artigo 932, P.U., do CPC, requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que o agravo de instrumento seja recebido e julgado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo interno pelo colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso para conhecer do agravo de instrumento. Reitera, em cumulação sucessiva, para a hipótese da admissão do agravo de instrumento, a postulação relativa à concessão de efeito suspensivo, bem como, no mérito, a declaração de nulidade da petição inicial do cumprimento de sentença, a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva, e a exigência de caução para eventual levantamento de valores pelo exequente. É o relatório. Decido. Porque presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, consoante fundamentação lá encartada: Consoante relatado, o recurso é contraditório entre o seu cadastramento e distribuição no Sistema PJE de 2o Grau, bem como suas razões são inexistentes. Não bastasse a falta de informações relativas à interposição, a única decisão proferida na origem fora aquela de admissão da petição que deu início ao cumprimento de sentença, e intimou o devedor para (p)agamento inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A situação em epígrafe configura erro grosseiro. Há uma absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo do recurso ante a incongruência documental e absoluta inexistência de dialeticidade. A rigor, não há recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido, ante os múltiplos equívocos de ordem material para a sua interposição, uma vez que não há a indicação da decisão impugnada, bem como não fora coligida a petição recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Verifico que a fundamentação supracitada é suficiente para conduzir a análise relativa ao pedido de retratação. A incidência do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil está condicionada à existência de razões recursais que permitam ao relator confrontar os vícios eventuais com os fundamentos expostos no recurso. Essa norma tem por finalidade evitar a inadmissibilidade prematura de recursos quando há possibilidade de correção de vícios formais. Contudo, sua aplicação pressupõe que exista uma peça recursal a ser analisada, o que não ocorre no presente caso, pois a petição do agravo de instrumento não foi coligida ao instrumento. Por isso, não há como permitir a regularização posterior, pois inexiste substrato a ser sanado. Diferentemente do que sustenta o recorrente em sede de agravo interno, não procede a alegação de que "não há petição alguma em relação à qual seja impossível aferir a inexistência de dialeticidade". O campo destinado ao recurso não permaneceu vazio, tampouco houve erro do sistema eletrônico que impedisse o carregamento de qualquer arquivo. Conforme verificado no ID 68567924, foi anexada uma petição inicial assinada pela Dra. Kátia Vieira do Vale no local onde deveriam constar as razões recursais. Observa-se que o documento se refere à petição de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, e não ao tema que seria agravável por agravo de instrumento a partir da decisão proferida na origem. Esse erro grosseiro – existência de petição diversa no local onde deveria estar a petição do agravo -, viabiliza a aferição da dialeticidade, tornando imperativo o reconhecimento de sua inexistência. Além disso, observa-se uma incongruência entre a petição equivocadamente coligida no lugar da peça recursal e as informações registradas no Sistema PJe. A ausência de correspondência entre os documentos anexados e os metadados do sistema eletrônico reforça a irregularidade processual, impedindo a superação do vício. Tal circunstância não pode ser atribuída a falha sistêmica, mas sim a um erro no protocolo da parte recorrente, que deixou de observar os requisitos mínimos para a interposição válida do recurso. Diante desse cenário, deve prevalecer o princípio da preclusão consumativa dos atos processuais, segundo o qual o ato processual, uma vez praticado, não pode ser renovado. Ademais, a observância da regularidade formal impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso interposto, pois, na ausência da peça essencial, não há solução processualmente possível. Assim, revela-se juridicamente correta a decisão que não admitiu o agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 09:42:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora